Tribunal: TJES
Processo: 5007395-92.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007395-92.2025.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: THIAGO DURAO PANDINI

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, decorrentes de cancelamento e atraso de voos adquiridos pela autora para viagem de lazer, resultando em significativo tempo de espera e transtornos durante a viagem.
2. O recurso objetiva a reforma da sentença quanto à condenação por danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, alegando excludente de responsabilidade por manutenção extraordinária da aeronave e ausência de danos indenizáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento e atraso de voo, com reacomodação tardia do passageiro, configura falha na prestação de serviço que enseje indenização por danos morais; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade do fornecedor de serviços no âmbito das relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando pela alegação de fortuito interno, como manutenção extraordinária de aeronave.
5. O cancelamento e o atraso de voos, com reacomodação em horários distintos do contratado e a ausência de comunicação prévia ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e justificam o reconhecimento de danos morais.
6. O valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.
7. No caso concreto, verifica-se que a quantia de R$10.000,00 supera o razoável, sendo adequada a sua minoração para R$ 7.000,00, sem implicar em enriquecimento ilícito da parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00, com atualização pela SELIC a contar da sentença.
Tese de julgamento: “1. O cancelamento e o atraso de voo, sem comunicação prévia e com reacomodação tardia, configuram falha na prestação de serviço que enseja indenização por danos morais. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando arbitrado em patamar excessivo”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007395-92.2025.8.08.0030

RECORRENTE:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDOS:
THIAGO DURÃO PANDINI

JUIZ SENTENCIANTE:
CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, decorrentes de cancelamento e atraso de voos adquiridos pela autora para viagem de lazer, resultando em significativo tempo de espera e transtornos durante a viagem.
2. O recurso objetiva a reforma da sentença quanto à condenação por danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, alegando excludente de responsabilidade por manutenção extraordinária da aeronave e ausência de danos indenizáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento e atraso de voo, com reacomodação tardia do passageiro, configura falha na prestação de serviço que enseje indenização por danos morais; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade do fornecedor de serviços no âmbito das relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando pela alegação de fortuito interno, como manutenção extraordinária de aeronave.
5. O cancelamento e o atraso de voos, com reacomodação em horários distintos do contratado e a ausência de comunicação prévia ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e justificam o reconhecimento de danos morais.
6. O valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.
7. No caso concreto, verifica-se que a quantia de R$10.000,00 supera o razoável, sendo adequada a sua minoração para R$ 7.000,00, sem implicar em enriquecimento ilícito da parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00, com atualização pela SELIC a contar da sentença.
Tese de julgamento: “1. O cancelamento e o atraso de voo, sem comunicação prévia e com reacomodação tardia, configuram falha na prestação de serviço que enseja indenização por danos morais. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando arbitrado em patamar excessivo”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por

THIAGO DURAO PANDINI
em
face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
. A parte autora afirma que, em razão do cancelamento, foi compelida a reestruturar a viagem às suas expensas, mediante aquisição de novos bilhetes com outra companhia aérea, além de suportar despesas adicionais com hospedagem, transporte e alimentação, cujos valores e comprovantes foram acostados aos autos. Aduz, ainda, abalo emocional diante da frustração do objetivo da viagem, que se destinava à comemoração de data especial com amigos.

A requerida apresentou contestação (ID 17231462), sustentando a inaplicabilidade do CDC. No mérito, alegou que o cancelamento do voo decorreu de manutenção emergencial não programada na aeronave, configurando caso fortuito, e que fora prestada toda assistência necessária à passageira, conforme regulamentação da ANAC. Defendeu, ainda, a inexistência de ato ilícito e de dano material e moral indenizável, pugnando pela improcedência da demanda.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 17231468) julgou os pedidos parcialmente procedentes para:

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para RECONHECER a existência de conexão entre a presente demanda e os feitos de nº 5005361-47.2025.8.08.0030 e 5007388-03.2025.8.08.0030, nos termos do art. 55, caput, do Código de Processo Civil; CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais em favor do autor, no valor de
R$8.060,73 (oito mil e sessenta reais e setenta e três centavos)
sobre a qual deverá incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os critérios, índices e termos indicados no capítulo anterior, que passam a integrar este capítulo dispositivo. CONDENAR, também de forma solidária, as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá também incidir correção de acordo com os termos dispostos anteriormente.

Irresignada, a companhia aérea interpôs Recurso Inominado (ID 17231469), sustentando que não houve conduta ilícita apta a ensejar a responsabilização, uma vez que teria prestado assistência adequada à passageira, bem como que inexiste dano moral indenizável. Alega, ainda, a inexistência de danos materiais passíveis de indenização e, de forma subsidiária, requer a redução do quantum indenizatório fixado, sob o argumento de que o valor arbitrado importaria em enriquecimento sem causa.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 17231473), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 17231470 e 17231471).

Conheço
do recurso inominado, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito
devolutivo
, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Antes de mais nada, vale destacar que a sentença reconheceu corretamente a conexão entre os processos, nos termos do art. 55 do CPC, diante da identidade de causa de pedir decorrente do mesmo evento danoso — cancelamento intempestivo do voo Vitória/ES–Confins/MG. Embora ajuizadas por consumidores distintos, as demandas envolvem o mesmo voo, a mesma companhia aérea e fundamentos jurídicos comuns, caracterizando conexão imprópria.

Não há prejuízo às partes nem risco de decisões conflitantes, pois cada feito foi regularmente sentenciado com base em substrato fático e jurídico convergente. Ainda que reconhecida a conexão, é válida a interposição de recursos inominados autônomos, inexistindo nulidade ou necessidade de providência saneadora em sede recursal.

Passo ao exame do mérito.

A controvérsia em análise configura uma clara relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a regra da responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do referido diploma:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso em tela, a recorrente não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores. A tese de que o cancelamento se deu por problemas meteorológicos, além de não ter sido comprovada, não afasta a responsabilidade da transportadora, pois se caracteriza como fortuito interno, inerente ao risco da atividade.

O cancelamento do voo foi comunicado na véspera do embarque, inviabilizando a conexão internacional CNF–CUR, sem que fosse apresentada solução eficaz para preservar a chegada ao destino final em tempo equivalente.

A reacomodação ofertada limitou-se ao trecho doméstico, com alternativa internacional apenas para data posterior (17/02/2025), o que frustrou substancialmente a finalidade do contrato de transporte, não atendendo ao padrão objetivo exigido pela Resolução ANAC nº 400/2016, especialmente quanto à reacomodação integral ou reembolso, à escolha do passageiro.

Corroboro o entendimento do juízo sentenciante, que bem observou:

Ademais, a requerida não demonstrou a existência de caso fortuito ou força maior, tampouco trouxe aos autos qualquer justificativa técnica, operacional ou meteorológica que justificasse a decisão de cancelamento. Aliás, nada foi provado quanto à real motivação do ato disruptivo, o que reforça a presunção de ilicitude da conduta, ante o dever legal de informação e transparência.

Dessa forma, a conduta omissiva e desorganizada das demandadas configura múltiplos ilícitos contratuais e civis, gerando prejuízos materiais e morais à autora, frustrando a legítima expectativa da viagem e afetando sua dignidade.

No tocante aos danos materiais, o autor comprovou valores que somam R$8.060,73 (oito mil e sessenta reais e setenta e três centavos), correspondente à aquisição de novas passagens internacionais com a empresa Avianca, acrescida dos valores documentados nos comprovantes de hospedagem e alimentação emergencial, nos moldes do artigo 944 do Código Civil

Já em relação aos danos morais, restou igualmente configurado o abalo à esfera extrapatrimonial do autor, que foi exposta a situação de extremo desconforto, insegurança e frustração, extrapolando qualquer tolerância esperada em uma relação contratual de consumo.

A falha grave na prestação dos serviços, aliada à omissão das suscitadas, é suficiente para a caracterização do dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do sofrimento.

A situação vivenciada pelos autores ultrapassou o mero dissabor. A falta de comunicação prévia, somada à longa espera por assistência no aeroporto, configura um serviço defeituoso que atinge a incolumidade psíquica do consumidor, gerando angústia, desgaste emocional e quebra de confiança que justificam a reparação por dano moral.

Contudo, no que tange ao
quantum
indenizatório, a jurisprudência, incluindo o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, orienta que o valor fixado em primeira instância só deve ser alterado se for irrisório ou exorbitante.

No presente caso, o valor de R$10.000,00 para cada autor mostra-se excessivo. Considerando as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a minoração do valor para R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor é medida adequada para reparar o abalo sofrido, sem gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e reduzir o valor da condenação por danos morais para
R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor
. O montante deverá ser corrigido pela taxa SELIC a partir da data da sentença.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)